Tribunal: TJES
Processo: 5003603-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003603-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO TADEU NICOLETTI PEREIRA
AGRAVADO: GUILHERME DARE DE LIMA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Antônio Tadeu Nicoletti Pereira

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 842689) que, nos autos da
ação
indenizatória por danos morais
(nº 0008382-52.2016.8.08.0024) proposta por
Guilherme Daré de Lima
em desfavor do recorrente e da Associação dos Peritos Papiloscópicos do Espírito Santo, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça do requerido/reconvinte e, consequentemente, determinou a intimação da parte reconvinte para providenciar o recolhimento das custas processuais de maneira integral ou parcelado em 03 (três) vezes.

Em suas razões recursais (ID 842647), o requerido/reconvinte alega, em síntese, que:
i)
faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua filha;
ii)
é arrimo de uma casa de 04 (quatro) filhos, 02 (duas) netas, uma esposa e um irmão interditado, tendo como única fonte de renda seu subsídio, que, a despeito de suas despesas, mal daria para sobreviver, entretanto apenas fora deferido o parcelamento do pagamento das custas processuais;
iii)
embora seja o curador legal de seu irmão interditado e este seja beneficiário de pensão por morte deixada pelo genitor do agravante, toda a quantia é voltada para o tratamento médico de seu irmão, sendo que, vários meses, necessita complementar os valores de sua despesa médica;
iv)
é o recorrente responsável pelo pagamento de todas as despesas da casa e dos planos de saúde de toda a família;
v)
teve que realizar empréstimos consignados para realizar a reforma, em caráter de urgência, do muro de sua residência, para evitar desmoronamentos decorrente de chuva;
vi)
a casa em que habita com toda sua família é proveniente de herança de seus pais;
vi)
apesar de ser servidor público estadual tem diversas despesas com sua família que impossibilitam o pagamento das despesas processuais;
vii)
embora alguns de seus filhos já tenham alcançado a maioridade, ainda necessitam do auxílio do recorrente para manter a subsistência;
viii)
eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça forçará o agravante a desistir da reconvenção;
ix)
não possui outra fonte de renda além de sua remuneração, estando assistido pelo advogado da associação que representa sua categoria profissional;
x)
em outra demanda judicial, esta Corte de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0007057-37.2019.8.08.0024, no ano de 2019, concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao agravante;
xi)
considerando que a sua situação de vulnerabilidade econômica persiste, é imprescindível a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente diante da presunção de veracidade da sua declaração de miserabilidade econômica (art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC/2015);
xii)
quando recebe a sua remuneração em valor máximo (R$ 6.415,27), ocasião em que faz escala especial, tal quantia é quase insuficiente para arcar com as despesas geradas por toda a sua família;
xiii)
a manutenção da decisão objurgada acarreta risco de dano grave de impossível reparação, visto que o não pagamento das custas processuais importará no indeferimento sumário da reconvenção proposta.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja antecipado os efeitos da tutela recursal para conceder o benefício da gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do pagamento das despesas processuais, possibilitando que o juízo
a quo
aprecie a reconvenção formulada, pronunciamento judicial este que deve ser confirmado no julgamento definitivo deste recurso.

Em sede de cognição sumária (ID 845333), a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista ter vislumbrado a probabilidade de seu provimento, para que fosse obstado o indeferimento da reconvenção proposta pelo agravante, à míngua de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pelo juiz, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em que pese tenha sido devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 11711788).

É o relatório.

Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Antônio Tadeu Nicoletti Pereira

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 842689) que, nos autos da
ação
indenizatória por danos morais
(nº 0008382-52.2016.8.08.0024) proposta por
Guilherme Daré de Lima
em desfavor do recorrente e da Associação dos Peritos Papiloscópicos do Espírito Santo, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça do requerido/reconvinte e, consequentemente, determinou a intimação da parte reconvinte para providenciar o recolhimento das custas processuais de maneira integral ou parcelado em 03 (três) vezes.

Resume-se, pois, a pretensão do agravante na concessão do benefício da gratuidade da justiça, haja vista o seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na ausência de elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência econômica do autor.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese, além de o recorrente acostar aos autos a declaração de hipossuficiência econômica (ID’s 842648 e 842681), observo, assim como fez a eminente Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira na decisão preliminar deste recurso, que os demais documentos juntados no feito
não possuem o condão de afastar a presunção que se extrai daquela manifestação
. Ao contrário, os elementos probatórios que instruem os autos, ao menos até a presente oportunidade, reforçam a sua delicada situação financeira e evidenciam que a imposição do pagamento das despesas processuais apenas servirá para tornar ainda mais dificultoso o seu sustento e de sua família.

A decisão agravada indefere o benefício da gratuidade da justiça asseverando ser este
“
incompatível com a situação econômica do réu/reconvinte, vez que os documentos apresentados não comprovam sua hipossuficiência financeira, desta forma presume-se que tenha condições de arcar com as custas”
. Entretanto, o perfunctório exame dos elementos que instruem o feito, inerente à fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, indicam que o agravante, apesar de possuir considerável remuneração, ostenta diversas despesas habituais para manter a subsistência de sua numerosa família que inviabilizam o indeferimento da gratuidade da justiça.

É verdade que o agravante exerce o cargo público efetivo de Perito Oficial Criminal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e, consoante consulta ao Portal Transparência do Estado, no mês de março de 2021, auferiu remuneração líquida de R$ 8.562,07 (oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) – subsídio, gratificação de serviço extra e auxílio-alimentação, menos os descontos com a contribuição previdenciária e o imposto de renda –, quantia esta que reflete sua remuneração habitual (ID 842649).

O exame precipitado e frio desses dados permitiriam adotar a conclusão adotada pela julgadora monocrática no sentido que o agravante não possui direito à gratuidade da justiça e apenas ao parcelamento do pagamento das despesas processuais, que é de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), considerando que o valor da reconvenção foi estipulado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) [ID’s 842667 e 842668].

Entretanto, examinando o contracheque do recorrente e os demais documentos que demonstram os seus gastos mensais,
afere-se que este possui o direito de litigar sob o pálio da gratuidade da justiça
, registrando que sempre encerra os meses com saldo bancário beirando o negativo e que não acumulou riquezas nos últimos anos – não possui bens, com exceção da residência que herdou de seus pais, e nenhum investimento financeiro ou poupança, consoante se observa de sua declaração de imposto de renda (ID 842683).

Em que pese o agravante aufira remuneração líquida mensal de R$ 8.558,07 (oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), o próprio contracheque do recorrente evidencia que possui 02 (dois) empréstimos consignados, um junto ao Banestes no valor de R$ 1.331,94 (um mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), e outro junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 592,33 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), totalizando o montante mensal de R$ 1.924,27 (um mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), que acarretam o recebimento da quantia líquida de R$ 6.633,80 (seis mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta centavos) [ID 842649].

A obtenção desta receita mensal seria suficiente, num primeiro olhar, para arcar com as despesas da propositura da reconvenção, todavia o recorrente demonstrou que é o responsável financeiro de toda sua família que habita na mesma residência, consistente na sua esposa, 04 (quatro) filhos, 02 (dois) netos e um irmão incapaz que foi interditado em razão de dependência química (ID 842684), de maneira que contribui para cobrir os gastos destes com alimentação, moradia, transporte, vestuário, medicamentos e lazer.

Somente a despesa com o plano de saúde dos membros da família atinge o montante mensal de R$ 3.344,60 (três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) [ID’s 842650 e 842651], tendo o agravante comprovado que todos são seus dependentes econômicos por intermédio da juntada da declaração do seu imposto de renda, no qual, inclusive, deduz parte dos gastos médicos dos seus familiares (ID 842683).

A declaração do imposto de renda do recorrente comprova, ainda, que a remuneração pelo exercício do cargo público é sua única fonte de renda, sendo que, apesar de ser o curador de seu irmão interditado e este receber pensão por morte deixada pelo falecido genitor de ambos, esta última receita é praticamente toda utilizada para as despesas médicas com o tratamento do irmão dependente químico.

Não fosse o bastante, o agravante também demonstrou que, além das despesas mensais habituais com energia elétrica, água, telefone celular e cartão de crédito (ID’s 842652 e 842688), que consomem basicamente o restante de sua remuneração líquida mensal, nos meses de junho e julho de 2020 teve elevados gastos com a reforma urgente que teve que implementar na residência que habita com sua família, os quais, inclusive, estão sendo custeados até o presente momento por meio do pagamento dos já citados empréstimos consignados (ID 842653).

A mencionada obra na casa do recorrente e de seus familiares se fez necessária e imprescindível em virtude da constatação pelo município de Vitória-ES, por meio do Laudo elaborado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que o local estava sob risco de soterramento em virtude de possíveis deslizamentos de terras que poderiam ocorrer em período de chuvas intensas (ID 842688), o que se afere pelas fotografias que foram acostadas nas razões recursais e noutros documentos (ID 842683).

Nesse contexto, ao que tudo indica, os documentos que foram acostados autos autos somente serviram para reforçar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo agravante, a qual possibilita a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, até mesmo para evitar que o recorrente seja obrigado a arcar com uma nova despesa frente a sua condição financeira atual.

Vale ressaltar que, em recente manifestação do ano passado, esta Corte de Justiça, sob a relatoria do eminente Des. Fábio Clem de Oliveira, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0007057-37.2019.8.08.0024, concluiu que o ora agravante, em outra demanda judicial que litigava junto ao seu irmão interditado em sucessão ao falecido genitor, fazia jus ao benefício da gratuidade da justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - ÔNUS DA PARTE ADVERSA RECURSO PROVIDO. 1. - O pedido de gratuita da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC/2015, art. 99, caput). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoas natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).
2. - Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor dos requerentes a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010. 3. - Na hipótese a manutenção da decisão recorrida importaria no cancelamento da distribuição da ação de revisão de complementação de aposentadoria, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, Inc. XXXV, da CF/1988, que dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 4. - Recurso provido.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003351, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019).

Registro, ainda, que, mesmo não sendo a constituição de advogado particular óbice para a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 99, § 4º, do CPC/2015), a representação da patrona do recorrente na demanda originária e neste recurso decorre da vinculação daquela junto à Associação dos Peritos Papiloscópicos do Espírito Santo, de forma que não gerou nova despesa para o agravante.

Destarte, a manutenção da decisão agravada, nesta oportunidade, importa em risco de dano grave irreparável ao agravante, eis que, diante da sua atual condição econômica, poderá implicar no indeferimento sumário da reconvenção por não ter renda suficiente para quitar o valor das custas processuais, violando, assim, os princípios do acesso à Justiça e da inafastabilidade da jurisdição, previstos no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, que dispõem que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, o que não pode ser tolerado pelo aparato judicial.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe dar
provimento
, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, a fim de conceder o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente na demanda originária e, com isso, obstar o indeferimento da reconvenção proposta pelo agravante, à míngua de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pelo juiz.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE MILITAM EM FAVOR DO REQUERENTE. PARTE CONTRÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE AFASTAR A PRESUNÇÃO. DIVERSAS DESPESAS HABITUAIS PARA CUSTEAR A SUBSISTÊNCIA DE FAMÍLIA NUMEROSA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.
RECURSO
PROVIDO.

1
)
A declaração de hipossuficiência econômica emitida pela pessoa física para fins de obtenção da gratuidade da justiça goza de presunção relativa de veracidade, podendo o juiz condutor do feito indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, devendo, antes, contudo, oportunizar a manifestação da parte requerente.

2)
Na hipótese, além de o recorrente acostar aos autos a declaração de hipossuficiência econômica, observa-se que os demais documentos juntados no feito não possuem o condão de afastar a presunção que se extrai daquela manifestação. Ao contrário, os elementos probatórios que instruem os autos, ao menos até a presente oportunidade, reforçam a sua delicada situação financeira e evidenciam que a imposição do pagamento das despesas processuais apenas servirá para tornar ainda mais dificultoso o seu sustento e de sua família.

3
)
O exame do contracheque do recorrente e dos demais documentos que demonstram os seus gastos mensais, permite a aferição que este possui o direito de litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, na medida em que sempre encerra os meses com saldo bancário beirando o negativo e que não acumulou riquezas nos últimos anos – não possui bens, com exceção da residência que herdou de seus pais, e nenhum investimento financeiro ou poupança, consoante se observa de sua declaração de imposto de renda.

4
)
A manutenção da decisão agravada, nesta oportunidade, importa em risco de dano grave irreparável ao agravante, eis que, diante da sua atual condição econômica, poderá implicar no indeferimento sumário da reconvenção por não ter renda suficiente para quitar o valor das custas processuais, violando, assim, os princípios do acesso à Justiça e da inafastabilidade da jurisdição, previstos no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, que dispõem que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, o que não pode ser tolerado pelo aparato judicial.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.